Tribunal: TJDFT
Processo: 0724463-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de não conhecimento da apelação catalogada no Id 34718399, tendo em vista a perda superveniente do interesse interesse recursal da parte apelante, porquanto celebrou acordo para encerrar o litígio no dia 28/4/2022, dia seguinte ao da prolação da referida decisão. Em seguida, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao i. juízo a quo para deliberação sobre o acordo celebrado pelas parte e juntado no Id 34783353. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora